Tribunal: TJES
Processo: 5001230-63.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-63.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LENICE VENTURA MENDES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001230-63.2021.8.08.0064

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: LENICE VENTURA MENDES

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA RELATA SER CLIENTE DA RÉ, UTILIZANDO UM PLANO NO VALOR DE R$45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS), OCORRE QUE, SEM AVISO PRÉVIO, O VALOR FOI AUMENTADO PARA R$86,29 (OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). EM CONTATO COM A RÉ, FOI INFORMADA QUE SE TRATAVA DE UM NOVO PLANO, CONTRATADO SEM SEU CONSENTIMENTO. PROMESSA DE QUE O VALOR DO PLANO VOLTARIA AO NORMAL. AUTORA ALEGA QUE, POSTERIORMENTE, RECEBEU LIGAÇÕES DA REQUERIDA, COMUNICANDO QUE HAVIA DÉBITO EM ABERTO E, DEPOIS, A RÉ CANCELOU A LINHA DA REQUERENTE, SEM SEU CONSENTIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR R$177,16 (CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, A DEMANDADA REQUER QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COBRANÇA INDEVIDA, SUCEDIDA PELO INDEVIDO CANCELAMENTO DA LINHA, QUE ACARRETAM DANO INTENSO AO CONSUMIDOR, MORMENTE CONSIDERANDO O DESFECHO INEXITOSO DAS TRATATIVAS ENVIDADAS NA VIA EXTRAJUDICIAL. QUANTIFICAÇÃO REALIZADA EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)